Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700903-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CREMER S.A. RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 65746045, a parte recorrente, em atenção à certidão de ID no 65670689, informa que efetuou o pagamento do preparo via PAGTESOURO no dia 18/9/2024, ou seja, dentro do lapso temporal para interposição do recurso e antes do decurso prazo final (25/9/2024), juntando nessa oportunidade o documento de ID no 65746047, requerendo a reconsideração da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Compulsando os autos, constata-se que não houve a juntada da GRU correspondente ao comprovante carreado pela parte requerente (IDs 64422945, 65670688 e 65746047). Considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, com a juntada da GRU acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, escorreita a determinação exarada no ID no 65670689 para recolhimento em dobro, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso” (ARE 1461290/GO, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 31/10/2023). Dessa forma, diante da irregularidade do preparo realizado por ocasião da interposição do recurso, atrai-se a incidência do artigo 1.007, §4o, do CPC. Apesar de intimada para tal finalidade, a parte recorrente não comprovou a realização do pagamento do preparo em dobro com a juntada da GRU respectiva, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Intime-se a parte recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso extraordinário de ID 64422942. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade, momento processual no qual a regularidade do preparo será novamente apreciada. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024